Tribunal: TJSP
Processo: 2204936-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indefere pedido formulado pela exequente de emissão de ordem para decretar indisponibilidade de bens imóveis da executada por intermédio da CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens) – À falta de bens passíveis de penhora, é a emissão de ordem de indisponibilidade de bens, mesmo que não individualizados, na CNIB, criada pelo Provimento 39/2014 da c.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indefere pedido formulado pela exequente de emissão de ordem para decretar indisponibilidade de bens imóveis da executada por intermédio da CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens) – À falta de bens passíveis de penhora, é a emissão de ordem de indisponibilidade de bens, mesmo que não individualizados, na CNIB, criada pelo Provimento 39/2014 da c. Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ, medida eficaz para se conferir efetividade à execução, já que seu objetivo é rastrear todos os imóveis que a parte executada possua ou venha a possuir em território nacional, de modo a evitar a dilapidação do patrimônio em detrimento do direito do credor – Precedentes desta C. Câmara e Egrégio Tribunal – Pedido deferido - Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2020.0000900953
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2204936-55.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AGIS
EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA., é agravado ANNA
ZIMERMAM - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos deram provimento ao recurso, conforme voto do 3o Juiz, designado para o
acórdão. Vencido o Relator sorteado, que declara.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ WAGNER DE
OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO, vencedor, PEDRO KODAMA (Presidente),
vencido, PEDRO KODAMA (Presidente) e BENEDITO ANTONIO OKUNO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n.o: 2204936-55.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Agis Equipamentos e Serviços de Informática Ltda.
Agravada: Anna Zimermam - EPP
Juiz (a) de 1a instância: Cinthia Elias de Almeida
Voto no 15988
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Decisão que indefere
pedido formulado pela exequente de emissão de ordem para
decretar indisponibilidade de bens imóveis da executada por
intermédio da CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de
Bens) À falta de bens passíveis de penhora, é a emissão de
ordem de indisponibilidade de bens, mesmo que não
individualizados, na CNIB, criada pelo Provimento 39/2014 da
c. Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ, medida eficaz
para se conferir efetividade à execução, já que seu objetivo é
rastrear todos os imóveis que a parte executada possua ou
venha a possuir em território nacional, de modo a evitar a
dilapidação do patrimônio em detrimento do direito do credor
Precedentes desta C. Câmara e Egrégio Tribunal Pedido
deferido - Decisão reformada - Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
que, nos autos da ação monitória, ora em fase de cumprimento de sentença, que o
agravante move em face da agravada, indeferiu pedido de emissão de ordem para
decretar indisponibilidade de bens imóveis por intermédio do CNIB (Central Nacional
de Indisponibilidade de Bens).
O agravante alega, em síntese, que pelo insucesso de localização
e penhora de bens o acionamento da CNIB condiz com os limites da execução,
possibilitando gravame sobre eventuais imóveis da devedora. Pede provimento para
reforma da decisão.
Recurso tempestivo, preparado, e não respondido (SEED
negativo).
É o relatório.
Dispõe o art. 789 do NCPC: “O devedor responde com todos os
seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estabelecidas em lei”.
E pelo art. 805: “Quando por vários meios o Exequente puder
promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o
Executado”.
Dispondo o art. 139 do Novo CPC que: “O juiz dirigirá o
processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar
todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias
para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por
objeto prestação pecuniária”.
Nesse contexto, à falta de bens penhoráveis a emissão de ordem
de indisponibilidade de bens através da CNIB é medida eficaz a conferir efetividade à
execução, já que seu objetivo é rastrear todos os imóveis que a parte executada possui
ou venha a possuir em território nacional, de modo a evitar a dilapidação de seu
patrimônio em detrimento do direito do credor.
Nesse sentido, precedentes desta C. Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. Decisão que indeferiu pedido de indisponibilidade de eventuais
bens imóveis não individualizados existentes em nome dos executados em âmbito
nacional. Pretensão de reforma. CABIMENTO: O Provimento no 39/2014 da C.
Corregedoria Nacional de Justiça que instituiu a Central Nacional de Indisponibilidade
de Bens não exige a identificação específica do bem que se deseja tornar indisponível. A
CNIB tem por finalidade a recepção e divulgação das ordens de indisponibilidade de
indistintos direitos reais imobiliários (art. 2o do referido Provimento). Decisão
reformada.
RECURSO
PROVIDO”.
(Agravo
de
Instrumento
no
2068260-37.2019.8.26.0000 - 37a Câmara de Direito Privado - Relator Israel Góes dos
Anjos - j. em 22.04.2019)
“Agravo de instrumento Monitória - Cumprimento de sentença -
Pretensão deduzida pelo credor visando ao decreto de indisponibilidade de bens imóveis
dos devedores junto CNIB - Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens -
Cabimento - Todas as tentativas de localização de patrimônio móvel ou imóvel, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como de ativos financeiros, resultaram infrutíferas Decisão reformada - Recurso
provido” (Agravo de Instrumento no 2023052-30.2019.8.26.0000 - 37a Câmara de
Direito Privado - Relator Sérgio Gomes - j. em 15.02.2019).
“Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial.
Contratos bancários. Tentativas frustradas de localização de bens dos executados.
Pedido de penhora de restituição de Imposto de Renda dos executados na Receita
Federal. Admissibilidade diante da ausência de comprovação de impenhorabilidade.
Deferimento de registro do nome do executado perante a Central de Indisponibilidade
de Bens, cadastro instituído pelo Provimento 39/2014, da Col. Corregedoria Nacional
de Justiça do CNJ, quando não localizados bens passíveis de penhora. Medida adequada
para garantir o resultado útil do processo da execução. Expedição de ofício à Bovespa.
Pedido de pesquisa de bens que não é atendido pessoalmente. Necessidade da
intervenção judicial. Expedição de ofícios. Possibilidade. Inteligência do artigo 438, I,
do CPC. Decisão reformada. Recurso provido” (Agravo de Instrumento no o 2257441-
91.2018.8.26.0000 - 37a Câmara de Direito Privado - Relator Pedro Kodama - j. em
07.02.2019 - g.n.)
E deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“Execução. Pedido de consulta ao Cadastro Nacional de
Indisponibilidade de Bens (CNIB). Indeferimento. Agravo de instrumento. Tentativas
infrutíferas de localização de bens da executada por meio dos sistemas Bacenjud',
'Renajud' e 'Infojud'. Ausência de bens penhoráveis. Cadastro instituído pelo
Provimento 39/2014, da Col. Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ. Plataforma que
permite 'o rastreamento, em âmbito nacional, da propriedade de imóveis e de outros
direitos reais imobiliários'. Cabimento da medida. Precedentes do TJSP. Decisão
reformada. Recurso provido”. (Agravo de Instrumento no 2048039-33.2019.8.26.0000 -
21a Câmara de Direito Privado - Relator Virgílio de Oliveira Junior - j. em 12.04.2019)
“Cumprimento de sentença. Pedido de expedição de ordem de
indisponibilidade de bens das executadas, junto à Central Nacional de Indisponibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Bens (CNIB). Não localizados bens passíveis de penhora. Cabimento do pleito.
Cadastro instituído pelo Provimento 39/2014, da Col. Corregedoria Nacional de Justiça
do CNJ, quando não localizados bens passíveis de penhora. Medida adequada para
garantir o resultado útil do processo de execução. Recurso provido” (Agravo de
Instrumento no 2267069-07.2018.8.26.0000 - 20a Câmara de Direito Privado - Relator
Luís Carlos de Barros - j. em 04.02.2019)
Nessa quadra, pertinente resulta o requerimento do exequente,
ora agravante, seguindo acolhido seu agravo e reformada a decisão para fins de
seguimento dos atos processuais com expedição pelo juízo de origem do ofício de
acionamento da CNIB.
Pelo exposto, por maioria de votos, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
3o Juiz e Relator Designado

(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 20457
Agravo de Instrumento n.o: 2204936-55.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Agis Equipamentos e Serviços de Informática Ltda.
Agravada: Anna Zimermam - EPP
Juiz (a): Cinthia Elias de Almeida
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão copiada
a fls.23, objeto de embargos de declaração rejeitados a fls.24 que, em ação monitória, indeferiu
o pedido para que sejam declarados indisponíveis os bens da executada por intermédio da
Central Nacional de Indisponibilidade de Bens CNIB.
Sustenta a agravante que o decreto de indisponibilidade de bens por
intermédio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens é medida necessária para garantir
a efetividade do processo de execução de origem. Pondera que a função primordial da CNIB é
justamente localizar bens em território nacional do devedor, o que garante efetividade à
execução. Destaca o teor do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil. Pugna pelo
provimento do recurso.
Recurso regularmente processado e recebido apenas em seu efeito
devolutivo (fls.83/84).
Foi expedida carta para intimação da agravada, entretanto, o aviso de
recebimento retornou negativo (fls.93).
Sem resposta da parte contrária.
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Versa o feito principal sobre monitória, em fase de cumprimento de
sentença.
Divirjo do entendimento da Douta Maioria, conduzido pelo voto do
Exmo. 2o Desembargador, Dr. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, a despeito do
brilhantismo das razões expostas, no tocante ao provimento do recurso.
A r. decisão recorrida deveria ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo não provimento do
recurso. Cabe, contudo, acrescentar ao decisum algumas considerações.
Busca a agravante a decretação de indisponibilidade de bens pelo
sistema do Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens- CNIB.
O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil dispõe que:
“Artigo 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste
Código, incumbindo-lhe:
(...)
IV
-
determinar
todas
as
medidas
indutivas,
coercitivas,
mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o
cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por
objeto prestação pecuniária;”
A devedora, nos termos do art. 789 do CPC/2015, responde com
todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as
restrições estabelecidas em lei. Os atos a serem praticados na execução devem ter por
finalidade a expropriação de bens da executada e o recebimento da dívida pela credora. As
medidas indutivas e coercitivas mencionadas no art. 139, IV, do CPC, não envolve aquela
pretendida pela agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens- CNIB foi criado
pelo Provimento CNJ no 39, de 25.07.2014. Consta das razões para instituir referido cadastro o
seguinte:
CONSIDERANDO as previsões constitucionais e legislativas para a
imposição de indisponibilidades de bens e a necessidade de lhes dar
publicidade (CF, art. 37, § 4o; Lei 6.024/1974, art. 36; Lei
8.397/1992, art. 4o; CTN, art. 185-A; Lei 8.429/1992, art. 7o; CPC,
arts. 752, 796 a 812; Lei 11.101/2005, art. 82, § 2o e art. 154, § 5o;
CLT, art. 889; Lei 9.656/1998, art. 24-A; Lei 8.443/1992, art. 44, §
2o; Lei Complementar 109/2001, art. 59, §§ 1o e 2o, art. 60 e art. 61, §
2o, II; e Decreto 4.942/2003, art. 101);
Em seu portal, há uma descrição da finalidade institucional do
referido cadastro que revela objetivar ele pela preservação da “segurança aos negócios
imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens” e “importante
ferramenta no combate ao crime organizado e na recuperação de ativos de origem ilícita”.
Nota-se das referidas considerações, que não se objetivou colocar o
Cadastro como instrumento de pesquisa de bens. Para tanto, já há outras ferramentas
desenvolvidas para esta finalidade, como Bacenjud, Infojud e Renajud que tem produzido
resultados satisfatórios para este desiderato.
Assim, por não se tratar de instrumento para busca de bens de
devedores, não há que se falar em determinar a indisponibilidade de bens da agravada, sob
pena de desvirtuar o instituto.
Neste sentido, este Eg. Tribunal de Justiça se pronunciou nos
seguintes termos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. Expedição
de ofício a Central Nacional de Indisponibilidade de bens (CNIB).
Sistema criado pelo órgão governamental, para auxiliar no combate

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da prática de crime organizado e na recuperação de ativos de origem
ilícita, não devendo se utilizar das informações contidas em seus
bancos de dados, para atender interesse de particulares. Decisão
mantida. RECURSO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento
2222593-44.2019.8.26.0000; Relator Afonso Bráz; Órgão Julgador:
17a Câmara de Direito Privado; j. 18/11/2019)
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
INSERÇÃO DO
NOME
DA
DEVEDORA
NO
CADASTRO
NACIONAL
DE
INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB)
Inadmissibilidade

Medida desproporcional e não razoável
Diligência que não se
presta à obtenção de recursos para garantir a execução Devedora
que responde com todos seus bens para o cumprimento das
obrigações CNIB não é ferramenta de busca de bens e não deve ter
sua finalidade desvirtuada Decisão mantida Recurso desprovido.
(Agravo
de
Instrumento
2233986-63.2019.8.26.0000;
Relator
Vicentini Barroso; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; j.
07/11/2019)
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Pretensão de decreto
de indisponibilidade de bens por meio da Central Nacional de
Indisponibilidade de Bens
CNIB. Não cabimento. Medida
excepcional e contraproducente, pois não garante a satisfação do
crédito.
Recurso
não
provido.

(Agravo
de
Instrumento
2176986-08.2019.8.26.0000; Relator Gilberto dos Santos; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; j. 07/11/2019)
Destarte, o recurso de agravo de instrumento deveria ser desprovido,
mantendo-se a r. decisão agravada por seus próprios fundamento e pelos ora acrescentados.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante do exposto, pelo meu voto, negava provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
1314F063
6
10
Declarações de
Votos
PEDRO YUKIO KODAMA
131F8A71
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2204936-55.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.